Tribunal: TJPA
Processo: 0832423-51.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832423-51.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA ALDENIRA MORAES ARAUJO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIA ALDENIRA MORAES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de cobrança decorrente de mandado de segurança. Prescrição. Alegada contradição no acórdão. Inexistência. Embargos rejeitados
.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face de acórdão proferido nos autos da ação de cobrança ajuizada pela embargada, visando o reconhecimento de suposta contradição. A decisão embargada adotou o entendimento de que o prazo prescricional de cinco anos tem início na data da impetração do mandado de segurança, afastando a alegação de prescrição das parcelas requeridas. O embargante sustenta que, embora reconhecida a interrupção do prazo com a impetração do mandado de segurança, o acórdão não teria considerado o transcurso de 10 meses e 11 dias entre o trânsito em julgado da decisão mandamental e o ajuizamento da ação de cobrança, pleiteando o reconhecimento da prescrição parcial das parcelas.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à aplicação do entendimento jurisprudencial relativo à interrupção e retomada do prazo prescricional após o trânsito em julgado de decisão proferida em mandado de segurança.

III.
Razões de decidir

3.

O acórdão recorrido fundamenta-se no entendimento consolidado do STJ de que a impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança, reiniciando-se a contagem após o trânsito em julgado da decisão mandamental.

4.

A alegação de contradição não se sustenta, pois, a decisão impugnada analisou a jurisprudência pertinente e concluiu, de forma expressa, que nenhuma das parcelas cobradas na ação foi atingida pela prescrição, sendo irrelevante o lapso de 10 meses e 11 dias para esse fim.

5.

A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito ou a interpretação adotada pelo colegiado não é admitida, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

6.

A jurisprudência pátria afasta a possibilidade de acolhimento de embargos quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, bem como quando se caracterizam como tentativa de rediscussão da matéria.

IV.
Dispositivo

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 721.680/MS; STJ, REsp 1.151.873/MS; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 28 de abril a 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0832423-51.2021.8.14.0301
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra MARIA ALDENIRA MORAES ARAÚJO, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Sobre o tema, a jurisprudência já possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional em ações dessa natureza conta-se da impetração do mandado de segurança e não do ajuizamento da ação originária, posto que se trata de cobrança de valores reconhecidos em ação mandamental, in verbis:

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por outro lado, CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA ALDENIRA MORAES ARAUJO E VOTO PELO PARCIAL PROVIMENTO PARA afastar a fixação equitativa e condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários que deverão ser calculados após liquidação de sentença.

Em razões recursais, o embargante suscitando contradição no julgado. Afirma que a impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional e, após o trânsito em julgado da decisão no mandado de segurança, o prazo prescricional volta a correr do ponto em que foi interrompido. Contudo, afirma que entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da ação de cobrança passaram-se 10 meses e 11 dias e que este período deveria ser descontado do prazo quinquenal, limitando as parcelas retroativas exigíveis.

Aponta que a própria decisão embargada reconhece a jurisprudência do STJ que estabelece a interrupção do prazo prescricional com a impetração do mandado de segurança e sua retomada após o trânsito em julgado. No entanto, ao aplicar este entendimento ao caso concreto, a decisão desconsiderou o período de 10 meses e 11 dias transcorrido entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da ação de cobrança.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com o reconhecimento de que o prazo prescricional de 5 anos deve ser contado considerando-se o período de 10 meses e 11 dias após o trânsito em julgado, pugnando pela reforma da decisão para reconhecer a prescrição das parcelas relativas ao período correspondente.

Pede o prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis, especialmente os artigos 1º e 3º do Decreto nº 20.910/32.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso, verifica-se que não há contradição a ser sanada. O acórdão foi claro ao fundamentar sua decisão no entendimento pacífico da jurisprudência de que "o prazo prescricional em ações dessa natureza conta-se da impetração do mandado de segurança e não do ajuizamento da ação originária, posto que se trata de cobrança de valores reconhecidos em ação mandamental".

Com efeito, conforme se infere do julgado do STJ citado no próprio acórdão embargado, "a impetração do mandamus interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de cobrança - a ser proposta para o recebimento das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ", tendo sido constatado que "nenhuma das parcelas exigidas na ação de cobrança foi atingida pela prescrição".

A decisão está fundamentada em precedentes do STJ, que estabelecem que a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, o qual somente tornará a ocorrer após o trânsito em julgado da decisão proferida quando do julgamento do mandado de segurança.

No caso em análise, não se verifica contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado. O acórdão adotou o entendimento de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data da impetração do mandado de segurança, e não a data do ajuizamento da ação de cobrança, sendo irrelevante para a contagem do quinquênio prescricional o período de 10 meses e 11 dias entre o trânsito em julgado do mandamus e o ajuizamento da ação de cobrança.

Não há, portanto, contradição a ser sanada, mas sim mera irresignação do embargante com a interpretação adotada pelo colegiado, o que não pode ser objeto de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da causa ou questionar a interpretação adotada pelo órgão julgador quando esta é clara e suficientemente fundamentada, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025